Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001715-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum, Direitos / Deveres do Condômino, Multa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), RESERVA RIO CUIABA - CNPJ: 28.738.225/0001-69 (AGRAVANTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (AGRAVADO), DARLLY VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES - CPF: 453.222.011-49 (AGRAVADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONDOMÍNIO - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE AUTÔNOMA DOS AGRAVADOS –DEMOLIÇÃO/DESFAZIMENTO DA CONSTRUÇÃO - MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A
apuração de eventual irregularidade na obra de ampliação da unidade habitacional dos agravados, demanda dilação probatória e até mesmo perícia técnica.

Assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para autorizar a demolição/desfazimento imediato da construção, encontra óbice ainda na irreversibilidade da medida pleiteada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001715-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA RIO CUIABÁ

AGRAVADOS:

WARLEN LEMES DA SILVA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RESERVA RIO CUIABÁ
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1056900- 79.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
WARLEN LEMES DA SILVA
e
DARLLY VARGAS OLIVAREZ RODRIGUES
, que indeferiu a tutela provisória de urgência por ele formulada, em que se pretendia determinar aos requeridos, ora agravados, que promovessem o desfazimento/demolição das obras irregulares realizadas em sua unidade autônoma, devendo seguir os parâmetros do “Laudo Técnico de Vistoria de Rede de Esgoto” emitido pela engenheira civil Juliana Rodrigues (CREA/MT 042795), sob pena de multa diária (Id 75091495).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão que negou o pedido de antecipação de tutela por ele formulado merece ser prontamente reformada, uma vez que proferida
“desconsiderando completamente a total inércia dos condôminos na resolução extrajudicial do problema, o que contraria sua elucubração acerca da incerteza de permanência da irregularidade, bem como ignora os prejuízos ambientais decorrentes da manutenção das ligações irregulares promovidas nas redes coletoras do Condomínio”
(sic).

Destaca, ademais, que as irregularidades
“foram atestadas e registradas em laudo técnico pericial acostado aos autos (ID. 45477537), assinado pela engenheira civil Juliana Rodrigues (CREA/MT 042795)”
(sic), cuja produção, ainda que unilateral, no seu entender, não pode ser motivo justificante ao indeferimento da medida de urgência postulada.

Afirma que a situação combatida afeta
“dois sistemas coletores essenciais em condomínios edilícios: a) a rede pluvial, destinada à coleta de águas das chuvas para condução à natureza, para rios, lagoas ou mares, sem nenhum tipo de tratamento; b) e a rede coletora de esgotos, dedicada a recolher dejetos e sujidades e encaminhá-los à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), para o devido tratamento antes da destinação à natureza”
(sic), e cuja utilização inadequada de qualquer um desses sistemas resulta em severo prejuízo ao seu funcionamento, podendo ocasionar extravasamentos e retorno de dejetos às demais unidades residenciais, além de provocar danos ao meio ambiente, decorrente da poluição de rios, lagoas e mares.

Esclarece que
“desde a identificação da irregularidade, o Condomínio buscou, incessantemente, solucionar o problema de diversas formas, sem, entretanto, obter qualquer solução por parte das agravadas”
(sic).

Diz, ainda, que
“a possibilidade de ter havido qualquer correção de irregularidades por parte dos agravados não prejudica de antemão a concessão da tutela de urgência pleiteada, vez que, por óbvio, apresentarão, oportunamente, quaisquer fatos impeditivos de cumprimento da obrigação tão logo sejam intimados da liminar”
(sic).

Defende, ademais, que
“ambas as situações identificadas afrontam diretamente o regramento condominial, bem como configuram infração à legislação ambiental, sujeitando o meio-ambiente a risco de danos e o Condomínio ao risco de autuação e responsabilização civil, criminal e administrativa”
(sic), justificando-se, assim, o deferimento da medida vindicada, consoante precedentes sobre a matéria.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso. (Id 75091481).

A tutela recursal foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em Substituição Legal, na data de 19/02/2021, conforme Id 76830985.

Contraminuta ofertada no Id 78622486, onde os agravados apontam que a obra está plenamente regular, uma vez que possui projeto, alvará e ART de obras aprovados junto à Prefeitura Municipal, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Preparo recolhido. (Id 75377474).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória em que se pretendia determinar aos requeridos, ora agravados, que promovessem o desfazimento/demolição das obras supostamente irregulares realizadas em suas unidades autônomas, sob pena de multa diária (Id 75091495).

Irresignado, o agravante, dentre outros pontos, destaca que as irregularidades
“foram atestadas e registradas em laudo técnico pericial acostado aos autos (ID. 45477537), assinado pela engenheira civil Juliana Rodrigues (CREA/MT 042795)”
(sic), cuja produção, ainda que unilateral, no seu entender, não pode ser motivo justificante ao indeferimento da medida de urgência postulada.

Defende que “
as situações identificadas afrontam diretamente o regramento condominial, bem como configuram infração à legislação ambiental, sujeitando o meio-ambiente a risco de danos e o Condomínio ao risco de autuação e responsabilização civil, criminal e administrativa”
(sic), justificando-se, assim, o deferimento da medida vindicada, consoante precedentes sobre a matéria.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, constata-se que as medidas requeridas, se concedidas, esgotaria o objeto da ação de obrigação de fazer, pois correspondem exatamente ao provimento final pleiteado, e não seus efeitos.

O artigo 300, § 3o, do CPC estabelece que
"a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

No caso em comento, ao contrário do defendido pela parte recorrente, tenho que a demolição/refazimento da construção existente possui caráter satisfativo e irreversível (art. 300, §3o, do CPC), sendo prudente que se aguarde a instrução do processo para que se faça um juízo seguro sobre o seu cabimento.

Acrescente-se a isso que não há, por ora, prova inequívoca do dano irreparável à saúde ou à vida de terceiros com a manutenção da obra já construída, mesmo porque fundamentada em informações técnicas de cunho unilateral, produzidas apenas pela agravante, como, aliás, foi muito bem dirimido pela togada singular na decisão agravada.

Ora, qualquer irregularidade da obra será apurada quando da instrução do feito, sendo prematuro e açodado o deferimento da antecipação da tutela para desfazimento da mesma, como pretende o condomínio agravante.

Logo, mostra-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório, nos moldes pleiteados no pedido recursal, em que pese todo argumento formulado nas razões recursais, porquanto os fatos imputados à parte contrária dependem de dilação probatória.

Sobre a impossibilidade de concessão de antecipação de tutela com natureza satisfativa e irreversível, já decidiu este Sodalício, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – CONCESSÃO INVIÁVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o contraditório ainda não foi viabilizado e há incerteza quanto aos argumentos apresentados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência ante o risco de irreversibilidade da decisão (§ 3o do artigo 300 do CPC)”
(N.U 1011120-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

No mesmo trilhar tem-se ainda os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DEMOLIÇÃO DE OBRA – NÃO CABIMENTO – EDIFICAÇÃO DE PAREDES NAS GARAGENS E INSTALAÇÃO DE GERADOR PARTICULAR DE ENERGIA EM ÁREA COMUM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em razão da dificuldade de reparação, a demolição de obra supostamente irregular é medida que somente deve ser autorizada no caso de prova inequívoca que não demande dilação probatória.”
(N.U 1005997- 03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONTROVÉRSIA QUANTO A RESPONSABILIDADE PELOS DEFEITOS EM OBRA PÚBLICA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Nos termos do art. 300 do CPC/15, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A constatação da existência de problemas estruturais em obra pública reclama dilação probatória, insuscetível de ser aquilatado apenas por provas documentais, por exigir prova técnica – específica. A realização imediata dos reparos na obra imporia o próprio esgotamento da lide, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, hipótese que ensejaria em risco de irreversibilidade da medida, o que encontra óbice no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.”
(N.U 1000457-76.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DR. EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021